Tribunal: TJMT
Processo: 1024998-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024998-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES LEDUR - CPF: 060.510.181-74 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), EMELY MARSEY SANTOS DE MORAES - CPF: 034.236.951-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO ARGUMENTO DE QUE O NUMERO CONTRATUAL CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO É DIFERENTE DO NUMRO DO CONTRATO – FIRMADO ENTRE AS PARTES – SITUAÇÃO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AYMORÉ FINANCIAMENTOS PELO BANCO SANTANDER E QUE
DE PER SI
NÃO TORNA INVÁLIDA A NOTIFICAÇÃO – MORA DO DEVEDOR DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ANCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – VALIDADE – TEMA
1132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a mora decorre do descumprimento contratual, cumprindo ressaltar que a constituição do devedor em mora é válida com o encaminhamento da notificação para o endereço contratual, independentemente de seu recebimento.

A alegação de constar da notificação número contratual diferente daquele firmado entre as partes não afasta a mora do devedor e nem torna inválida a notificação, não favorecendo ao Agravante no presente caso, a alegação de ter pensado tratar-se de outro contrato, visto que a correspondência retornou com a indicação “não existe o numero", logo nem sequer a recebeu.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024998-95-2024

AGRAVANTE:
EDUARDO GONÇALVES LEDUR

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Eduardo Gonçalves Ledur
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que
deferiu pedido de liminar na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravada
com relação ao veículo marca VW

– Volkswagem, Modelo Jetta Confortline, ano 2011 Chassi 3VWDJ2163CM030816, Placa

MKG0F31, Cor Branca.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que a
s partes firmaram

contrato concernente a Cédula de Crédito Bancário (CCB) no qual consta como bem dado em garantia o veículo
marca VW

– Volkswagem, Modelo Jetta Confortline, ano 2011 Chassi 3VWDJ2163CM030816, Placa

MKG0F31, Cor Branca, tendo o Agravado ajuizada a ação ao argumento de inadimplemento do Agravado com relação ao pagamento das prestações do financiamento.

Sustenta que, no entanto, a constituição em mora do Agravante não ocorreu de forma válida
, tendo em vista a existência de vícios e nulidades na referida notificação que consiste em pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Alega que, no caso, o número do contrato/CDB: 27943062/00638253632 diverge do contrato constante da inicial, constante na planilha de débito e da notificação que é 20039567611.

Assevera que a notificação foi emitida com o logotipo do Banco Santander Financiamentos e em que pese a Aymoré Financiamentos ter sido adquirida pelo Banco Santander, tal fato era desconhecido pela parte Requerida, que pensou tratar-se de cobrança de dívida diversa, da qual não tinha conhecimento.

Verbera que é necessário que a notificação extrajudicial do devedor mencione a relação obrigacional devidamente assinada e tida como inadimplida pelo credor fiduciário de modo que a notificação extrajudicial enviada para fins de constituição do devedor em mora na demanda de busca e apreensão deve versar a respeito de contrato determinado, conter o número correto da cédula de crédito bancário a que diz respeito, o que não ocorreu nos autos, motivo pelo qual não deve prosperar a decisão recorrida.

Assinala que o deferimento de medida liminar ocorreu sem atendimento dos pressupostos basilares para constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além da existência de dúvida razoável, de modo que a decisão deve ser revogada e o

veículo restituído ao Agravante e a Ação de Busca e Apreensão extinta com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos Autos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que cabe
ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final
. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela
se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam
.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, o Agravante sustenta que a sua constituição em mora ocorreu de forma irregular,
acrescentando que existe divergência entre o numero do contrato (Cédula de Crédito Bancário)
27943062/00638253632

e o numero do contrato constante na petição inicial, da

notificação e da planilha de débito nº (
20039567611), ademais,
notificação foi emitida com o logotipo do Banco Santander Financiamentos e em que

pese a Aymoré Financiamentos ter sido adquirida pelo Banco Santander, tal fato era desconhecido pela parte Requerida, que pensou

tratar-se de cobrança de dívida diversa, da qual não tinha conhecimento.

Inicialmente necessário registrar que a questão referente a numeração questionada, certamente é decorrente da aquisição da Aymore Financiamentos e Investimentos pelo Banco Santander, conforme sustentado pelo próprio Agravante, tanto assim que na notificação consta o logotipo desta Instituição Financeira, valendo ressaltar que referida situação
de per si
não afasta a inadimplência do Agravante que ensejou o ajuizamento da ação, tanto que sequer questiona eventual pagamento ou quitação das parcelas em atraso que motivaram a busca e apreensão.

Ademais, a notificação em questão foi encaminhada para o mesmo endereço do contrato qual seja: Da Tapagem 663 Centro CEP 78210098 Cáceres/MT,
cuja notificação retornou com a indicação “não existe numero”,
logo não se sustenta a tese do Agravante de que “pensou tratar-se de dívida diversa” já que referida notificação retornou sem seu recebimento.

Vale ressaltar, ademais, que a notificação encaminhada para o endereço do devedor é válida
independentemente de seu recebimento na forma do TEMA 1132 do STJ, valendo acrescentar que
tratando-se de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária a mora se aperfeiçoa pelo mero inadimplemento da obrigação contratual,
contudo, para fins de ajuizar Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente o Decreto-Lei 911/69 exige a comprovação da mora nos seguintes termos:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No pertinente a constituição em mora do devedor cumpre anotar o Tema 1132 reconhece que na ação de busca e apreensão a constituição em mora do devedor ocorre com

a
Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento (AR) enviada

no endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

No mais, a respeito do tema o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando
que seja enviada ao endereço declinado no contrato”.
(AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Diante desse quadro, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante no sentido de que o número constante da notificação diverge do número do contrato é evidente que tal fato decorre da aquisição da Aymore Credito Financiamento e Investimento pelo Banco Santander e, ademais, tal situação não afasta o inadimplemento do devedor e, tampouco, invalida a constituição em mora validamente efetiva no caso com o encaminhamento da notificação para o endereço do contrato.

Diante dessas considerações, tendo em vista a ausência da demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte ou ao resultado útil do processo
nego provimento
ao Agravo de Instrumento mantendo a decisão agravada em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024